Tribunal: TJPA
Processo: 0001185-76.2014.8.14.0112
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12344 - Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001185-76.2014.8.14.0112

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ESOMILTON SAW MUNDURUKU

ADVOGADO DATIVO: BECKENBAUER SEMBLANO DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. TESTEMUNHA POLICIAL CIVIL. SÚMULA 455 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FLEXIBILIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de decisão que indeferiu o pedido de produção antecipada de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de policial civil de uma das testemunhas justifica, por si só, a produção antecipada do depoimento; (ii) estabelecer se o simples fato de testemunhas residirem em cidade do interior configura urgência para antecipação da prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção antecipada de provas prevista no art. 366 do CPP é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada concretamente a urgência, nos termos da Súmula 455 do STJ.

4. A condição de policial civil de uma das testemunhas justifica a produção antecipada de seu depoimento, dada a alta exposição a casos similares e o risco de esquecimento de detalhes específicos.

5. A jurisprudência admite temperamento à Súmula 455 do STJ quando se trata de testemunhas policiais, cuja memória pode ser comprometida pela rotina intensa de trabalho.

6. O simples fato de as outras testemunhas residirem em cidade do interior não configura, por si só, urgência concreta, sendo insuficiente para justificar a medida excepcional de produção antecipada da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A condição de policial civil da testemunha que participou do flagrante pode justificar a produção antecipada de seu depoimento, diante do risco de esquecimento decorrente da rotina da atividade policial. 2. A mera residência de testemunhas em cidade do interior, sem demonstração concreta de risco de perecimento da prova, não justifica a produção antecipada de prova nos termos do art. 366 do CPP. 3. A aplicação da Súmula 455 do STJ pode ser flexibilizada quando houver fundamentação concreta da urgência baseada em peculiaridades da testemunha.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 225 e 366.

Jurisprudência relevante citada:
; STJ, RHC 64.086/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 23.11.2016; TJAM, RESE n. 0609208-07.2019.8.04.0001, Rel. Des. João Mauro Bessa, 1ª Câmara Criminal, j. 11.07.2022; TJMT, RESE n. 0011494-49.2020.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 01.11.2022. Súmula 455/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Jacareacanga/PA que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas formulado pelo Ministério Público em ação penal proposta em desfavor de ESOMILTON SAW MUNDURUKU (ID 10770610)

O recorrente sustenta a necessidade da colheita antecipada de provas considerando o risco de que as memórias das testemunhas arroladas sofram limitações em razão do decurso do tempo, ressaindo que duas residem em cidade do interior e a terceira é policial civil (IDs 10770611 – Págs. 1/5).

A defesa do acusado contrarrazoou intempestivamente pelo acerto da decisão impugnada (ID 10770612 – Págs. 1/9), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 10770612 - Pág. 11).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 12941786).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Segundo disposição contida no art. 366 do Código de Processo Penal, se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no enunciado 455 no sentido de que “a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”.

Como se vê, a produção antecipada da prova é providência excepcional que exige, para o seu deferimento, a presença do requisito da urgência. Nesse contexto, o art. 225 do CPP prevê que “se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento”.

Erigidas essas premissas, verifico que assiste razão o pleito de produção antecipada de prova da testemunha Hércules dos Santos Araújo, policial civil que conduziu o flagrante, considerando a suscetibilidade da memória de tais agentes, em razão do volume de serviço e do grande número de casos em que atuam.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça analisando o tema com a finalidade de uniformizar o entendimento naquela Corte, concluiu que “a aplicação do enunciado sumular n. 455 pode ser flexibilizado considerando a suscetibilidade da memória da testemunha que é policial militar, em virtude das peculiaridades de sua profissão, marcada pelo contato diário com fatos criminosos” (TJAM,
RESE n. 0609208-07.2019.8.04.0001
, Rel. Des. João Mauro Bessa, 1ª Câmara Criminal, j. 11.7.2022).

Ademais, “a realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente” (STJ,
RHC 64.086/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 23.11.2016).

Nada obstante, sob outro ângulo, não restou demonstrada a urgência na oitiva antecipada das testemunhas Anderson Vasconcelos Sousa e Edineia Vieira Ramos, sendo alegado apenas que residem na cidade de Jacareacanga e que é fato público e notório que algumas cidades do interior do Estado do Pará possuem altíssima “rodagem” de pessoas.

Tal justificativa é demasiadamente genérica, sem indicação de circunstância excepcional que indique o risco de perecimento da prova e justifique a produção antecipada, haja vista constituir providência excepcional que somente se legitima diante de situação urgente, em ordem a autorizar a colheita precoce de elementos probatórios.

Sendo assim, incide a diretriz jurisprudencial segundo a qual “a produção antecipada de provas capitulada no art. 366 do Código de Processo Penal, medida constritiva do direito à ampla defesa, somente é viável quando ficar demonstrada a existência de risco concreto de perecimento do elemento probatório” (TJMT,
RESE n. 0011494-49.2020.8.11.0042
, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 01.11.2022).

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para determinar somente a produção antecipada de provas da testemunha policial Hércules dos Santos Araújo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025